Tribunal: STF
Processo: Rcl 66344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Sertão e Mar Comunicações Ltda, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 11.721-13.2018.5.03.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que,



    “[e]m sede de recurso ordinário em tramitação no TST, aviado na Ação Rescisória nº 0011721-13.2018.5.03.0000 – interposta perante o TRT da 3ª Região, onde se discute várias violações a literais disposições legais relativamente ao exame da prova no processo, portanto questões meramente processuais, todas de ordem pública e, portanto, de aplicação cogente, julgou-se improcedente o recurso porque entendeu-se, confirmando-se a sentença originária e o acórdão na rescisória, que o ora reclamante, requerido na ação trabalhista, não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos contrários à constituição do vínculo empregatício. 



    Entretanto, porque a lide foi decidida assim com base em clara inversão do ônus probatório, fundamento a respeito do qual não se deu às partes oportunidade de se manifestar, tal entendimento importa em negação ao princípio da vedação à decisão surpresa inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC e reproduzido na CLT em seu artigo 818, § 1º e 2º, que foram em tudo declarados conforme pela Instrução Normativa nº 39 do TST.



     De fato, em seu art. 4º, esta instrução normativa deixa patente que ‘aplicam-se ao processo do trabalho as normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, em especial os arts. 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa” (e-Doc 1, p. 2).



    Defende que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “[...] a conclusão do acórdão reclamado de que o requerido na ação trabalhista não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos contrários à constituição do vínculo empregatício, sendo por isto responsável também por danos morais pela privação das condições de subsistência do suposto empregado é simplesmente teratológica, porque a lei expressamente lhe dispensou de fazer tal prova, porque segundo a dicção do art. 374 II e III do CPC ‘Não dependem de prova os fatos confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos’. 



    Pior que isto, além de promover uma inversão dissimulada do ônus probatório, atrevendo-se por tomar por absoluta uma presunção que se existente seria apenas relativa, porque cederia naturalmente à prova em contrário, negou ainda aplicação também, entre outros, a regra do artigo 345, IV do CPC, segundo a qual à revelia não produz os seus efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. 



    E no caso dos autos, a má-fé do pedido é explícita tendo chegado o falsário reclamante ao cúmulo de requerer seguro desemprego sem informar a existência de outra fonte de renda, além do que a inicial sequer indicou a jornada diária de trabalho que se desenvolveria de segunda a sexta-feira, deixando em branco os espaços destinados à indicação de início e fim da jornada, fato que contradiz o próprio reclamante que confessou que gravava seu programa apenas uma vez por semana às quintas-feiras.



    (...)



    Mas, em verdade, a simples pretensão do acórdão reclamado de um processo automático e sem apego aos procedimentos e à prova dos autos, decidido somente segundo presunções e suposições, implica a negação a toda atual sistemática do novo CPC que além de determinar um comportamento de boa-fé de todos quantos participam do processo, prega ao mesmo tempo sua efetividade rumo a solução integral do mérito em decisão justa e efetiva. (art. 4º a 6 do CPC).



    (...)



    E a citação na decisão ora reclamada da súmula 410 do TST, que trata da proibição na ação rescisória da rediscussão de fatos e provas, introduziu na controvérsia elementos de fraude escancarada a suscitar a questão da responsabilidade do julgador tanto na esfera cível quanto disciplinar, porque não se tendo cogitado no pedido formulado da pretensão de que o tribunal adentrasse na análise do vínculo empregatício, portanto tendo ficado bem situados os fundamentos da demanda, que tratar-se-ia em suma de questionamentos sobre a inaplicação na decisão rescindenda de diversos dispositivos legais relativos ao exame da prova no processo, é ato doloso ou de manifesta má-fé o desvio desta questão para incursão sobre questões impertinentes aleijadas completamente dos limites da lide, incorrendo-se daí em transgressão ao preceito que impõe ao juiz a responsabilidade de julgar nos limites da lide proposta (art. 141 do CPC). 



    (...)



    Com isto, negou-se aplicação também ao disposto no art. 371 do CPC, merecendo atenção a substituição da expressão "o juiz apreciará livremente a prova", contida no artigo 131 do CPC/73, por ‘o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido’, na redação agora vigente.



    (...)



    Partindo para a conclusão, como já referimos anteriormente, é incontroverso nos autos o fato de que o reclamante é aposentado em cargo elevado (CODEVASF) e sem análise deste fato a sentença condenou o reclamado em danos morais por suposta privação dos meios de subsistência, fato sequer alegado na inicial. 



    Também o vínculo foi reconhecido pelo acatamento de uma presunção de veracidade completamente contrária a prova dos autos, onde o reclamante confessou tudo que interessava ao reclamado, afirmando que apresentava um programa de entrevistas de meia hora semanal onde não tinha outra qualquer função além de apresentador. 



    Concluindo, resumidamente, quanto a questão mesma do ônus probatório, na regra da distribuição estática só cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor se naturalmente este não houvesse infirmado os fatos, porque impor-se a comprovação da modificação de um fato já negado pelo próprio autor em confissão, não passa de simples aberração ou teratologia.



    Deste modo, não é nada menos que verdadeiramente simples disparate a conclusão do acórdão que a mera pretensão do autor na reclamatória trabalhista em comprovar o vínculo empregatício seria suficiente a procedência da ação diante da alegação pelo reclamado de outra situação”. (e-Doc 1, p. 6-9)



    O reclamante requer 



    “1) Com fundamento no artigo 1.026, § 1º do CPC, considerando-se a probabilidade de provimento desta reclamação ou a relevância de sua fundamentação, REQUER-SE o deferimento da SUSPENSÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA, com a concessão de EFEITO ATIVO para suspender-se a execução até decisão final a ser aqui proferida. 



    2) Em face do exposto, requer-se ainda que a Reclamação seja processada e julgada ao final procedente, tipificada que está violação da Súmula Vinculante nº 10 dessa Corte, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, nos termos do art. 7°, § 2° da Lei 11.417 /2006, a fim de que outra seja proferida com a aplicação da referida súmula vinculante, determinando-se ao final a devolução dos autos a origem para conhecimento e aplicação das disposições legais relativas ao exame da prova no processo”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido no âmbito do TST, no Processo nº 11.721-13.2018.5.03.0000, na parte de interesse:



    “(...) RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não se divisam os defeitos do julgamento apontados pela recorrente, entre os quais a ausência de fundamentação que direciona a pretensão anulatória do acórdão recorrido. Se bem compreendidas as razões de decidir, verifica-se que a decisão se encontra escorreitamente fundamentada. 



    RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONTRATO COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do autor. 



    2. Na origem, o Juízo de Primeiro grau reconheceu o vínculo empregatício vindicado pelo reclamante, partindo da compreensão de que, ‘admitida a prestação de serviços pelo trabalhador, transfere-se à tomadora dos serviços o ônus de demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes no período apontado é distinta do vínculo empregatício, na forma do art. 818 da CLT’. 



    3. A autora busca demonstrar, na presente Ação Rescisória, que houve indevida inversão do ônus da prova, resultando daí a violação do art. 818, §§ 1.º e 2.º, da CLT, bem como de outros preceitos, de ordem procedimental, como prolação de decisão surpresa, inobservância do princípio da cooperação e do contraditório, entre outros. 



    4. Diversamente da narrativa deduzida, o caso concreto evidencia a hipótese legal prevista no art. 373, I e II, do CPC (333 do CPC/1973), dispositivo que melhor define a regra sobre partilha do ônus probante, adotado no âmbito do Processo do Trabalho, antes mesmo da Reforma Trabalhista, que conferiu, na linha da legislação processual civil, nova redação ao art. 818 da CLT. 



    5. Correto o acórdão recorrido, quando, no ponto, reconhece que não houve inversão, mas aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Afastada a acenada violação do art. 818 da CLT, não se sustentam os demais fundamentos que animam o pedido de corte. 



    6. Recurso Ordinário conhecido e integralmente não provido”. (e-Doc. 13, p. 1-2)



    Em sede de embargos declaratórios, o entendimento foi mantido pelos fundamentos reproduzidos a seguir:



    “ (...) Não há questionamento pertinente com o que decidido e com que efetivamente se constitui o objeto da ação. Ora, o acórdão embargado encontra-se bem fundamentado, ao examinar, nos limites das causas de pedir invocadas, todos os aspectos pertinentes à matéria, sobretudo a questão afeta à prova.



    E o que pretende a embargante é revolver toda a discussão que envolve a postulação deduzida na ação matriz, abrindo uma nova instância, sem observar a natureza autônoma da ação rescisória e as balizas que lhe são próprias, à luz do que dispõe o art. 966 do CPC. 



    A propósito, foi nesse contexto em que, após afastadas as violações legais apontadas, levando-se em conta o contexto fático-jurídico delineado na decisão rescindenda, que se entendeu pela impossibilidade de consideração de outros fatos e circunstâncias, tal como provocados pela embargante, à luz do que dispõe a Súmula n.º 410 do TST. 



    Enfim, bem compreendidos os fundamentos da decisão embargada e a natureza da Ação Rescisória, não há como enveredar para os questionamentos lançados pela parte, pois, em face deles, não é possível identificar a existência de vício. ” (e-Doc. 13, p. 6)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que o debate acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova para “transferir à tomadora dos serviços o ônus de demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes no período apontado é distinta do vínculo empregatício, na forma do art. 818 da CLT” (e-Doc. 13, p.2), não se subsome à norma de interpretação constitucional consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Entendo que o debate no Processo nº 11.721-13.2018.5.03.0000 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente